Tribunal: TJMT
Processo: 1004557-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE. NULIDADE DA CDA. FORMALIDADE NÃO ESSENCIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, o qual visava à anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinção da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S/A é parte ilegítima na execução fiscal, ante a alegada ilegitibilidade do título executivo; (ii) saber se a citação realizada em endereço diverso da sede do banco, em Brasília, é nula; e (iii) saber se a ausência de número de folha e livro na CDA compromete sua validade.
III. Razões de decidir
3. A ilegitimidade passiva não se verifica, pois a regularidade da CDA não condiciona a legitimação do executado, sendo possível sua substituição pela Fazenda Pública, conforme art. 2o, § 8o, da L. 6.830/1980 e Súmula 392/STJ.
4. A citação é válida quando realizada em local que ostente aparência de representação da pessoa jurídica, nos termos da teoria da aparência e precedentes do STJ e TJMT.
5. A ausência do número da folha e do livro na CDA não compromete sua validade, pois tal informação possui caráter meramente formal, não previsto como obrigatório no art. 202 do CTN.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ilegitimidade passiva não se presume em razão de alegada deficiência formal da CDA, sendo possível sua substituição nos termos legais.
2. É válida a citação recebida por preposto da empresa, ainda que realizada em endereço diverso da sede, em decorrência da teoria da aparência.
3. A ausência de número da folha e do livro da inscrição não invalida a CDA, por tratar-se de formalidade não exigida pelo CTN."
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; L. 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 8o; CPC, art. 239.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJMT, N.U 1012837-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 27.11.2024; TJMT, N.U 1000210-32.2019.8.11.0084, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004557-67.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa Judiciária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE. NULIDADE DA CDA. FORMALIDADE NÃO ESSENCIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, o qual visava à anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinção da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S/A é parte ilegítima na execução fiscal, ante a alegada ilegitimidade do título executivo; (ii) saber se a citação realizada em endereço diverso da sede do banco, em Brasília, é nula; e (iii) saber se a ausência de número de folha e livro na CDA compromete sua validade.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva não se verifica, pois a regularidade da CDA não condiciona a legitimação do executado, sendo possível sua substituição pela Fazenda Pública, conforme art. 2o, § 8o, da L. 6.830/1980 e Súmula 392/STJ.

4. A citação é válida quando realizada em local que ostente aparência de representação da pessoa jurídica, nos termos da teoria da aparência e precedentes do STJ e TJMT.

5. A ausência do número da folha e do livro na CDA não compromete sua validade, pois tal informação possui caráter meramente formal, não previsto como obrigatório no art. 202 do CTN.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ilegitimidade passiva não se presume em razão de alegada deficiência formal da CDA, sendo possível sua substituição nos termos legais.

2. É válida a citação recebida por preposto da empresa, ainda que realizada em endereço diverso da sede, em decorrência da teoria da aparência.

3. A ausência de número da folha e do livro da inscrição não invalida a CDA, por tratar-se de formalidade não exigida pelo CTN."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202; L. 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 8o; CPC, art. 239.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; TJMT, N.U 1012837-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 27.11.2024; TJMT, N.U 1000210-32.2019.8.11.0084, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1004557-67.2024.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 266873292, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, este que objetivava a anulação da Certidão de Dívida Ativa, e extinção do feito executivo.

O Recorrente, em síntese, aponta que, não seria parte legítima para figurar no polo passivo do executivo fiscal, uma vez que o título executivo juntado é ilegível, e por esta razão não pode ser reconhecida sua legitimidade.

Dispõe, também, que a citação realizada na ação de execução é nula, uma vez que se deu em endereço diverso da sede do banco, localizado em Brasília, o que configura violação.

Por fim, afirma que a Certidão de Dívida Ativa é nula, uma vez que não apresenta todos os elementos obrigatórios, dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

O Recorrido, no ID no 275184855, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 266873292, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, este que objetivava a anulação da Certidão de Dívida Ativa, e extinção do feito executivo.

Assim como disposto no relatório, existem 3 (três) questões a serem avaliadas neste momento, estas sendo: a ilegitimidade passiva do banco; a nulidade da citação; e, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Pois bem.

No que concerne a ilegitimidade passiva, é relevante destacar que a tese do Recorrente reside em o título executivo ser ilegítimo, não sendo possível distinguir o polo passivo da ação.

É certo que, esta tese não prospera, uma vez que a substituição da Certidão de Dívida Ativa é uma prerrogativa da Fazenda Pública, além de que, a legitimidade das partes não depende de o título estar legível, ou não.

No Direito Tributário, os sujeitos passivos e ativos surgem com a própria obrigação tributária, logo, não seria possível se amparar na mencionada tese, além de que, como mencionado, é possível a realização da substituição da CDA, consoante regulado no artigo 2o, § 8o, do Código de Processo Civil.

Veja-se, inclusive, a jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTAS OMISSÕES EM DECISÃO ANTERIOR. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

[...]

2
. A substituição da CDA com vícios formais é admissível, conforme Súmula 392/STJ.”

[...]

(N.U 1012837-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 4/12/2024).

Não há que se falar, então, na ilegitimidade passiva do Recorrente, ainda sob a perspectiva da possibilidade da substituição da Certidão da Dívida Ativa, o que, inclusive, já foi feito nos autos originários, com a juntada de documentação de mais fácil visualização.

No que concerne a nulidade da citação, o Recorrente registra que esta é nula, uma vez que não foi efetuada no endereço da sede do banco, em Brasília.

É certo que, esta argumentação não prospera, também, em decorrência do que registra a teoria da aparência, inclusive, confira-se a jurisprudência pátria, sobre este tema:

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO - MANDADO RECEBIDO POR TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL – EMPRESA COM ENDEREÇO DIVERSO – NULIDADE VERIFICADA – PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA.

Com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. Precedentes do STJ.

[...]

(N.U 1000210-32.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/2/2024, Publicado no DJE 28/2/2024).

Como se verifica, não há que se falar na nulidade da citação, pelo mero encaminhamento de carta à local diverso da sede. Desde que a citação seja recebida por representante da referida, a tentativa é válida.

Não se confere esta argumentação, também.

Por fim, há a argumentação acerca da nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

O Recorrente registra que o título executivo é nulo, uma vez que não apresenta todos os elementos dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional, e artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, em especial o número da folha e livro.

Confira-se o dispositivo legal:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

[...]

A ausência de menção ao número do livro e da folha da inscrição não configura vício capaz de comprometer a validade da CDA, pois se trata de mera formalidade, sem prejuízo à defesa.

Não há qualquer prejuízo ao Recorrente, em decorrência da ausência da referida informação, uma vez que estes são meramente informativos, e não viabiliza a cobrança, inclusive, este ponto sequer se encontra inserido no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 266873292, que manteve o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025